Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-80.2021.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000383-80.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), NILSON GOMES MENEZES - ME - CNPJ: 07.098.824/0001-95 (APELANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), NILSON GOMES MENEZES - CPF: 545.688.971-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC. REDUÇÃO À METADE COM BASE NO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, isentando a Fazenda Pública da condenação em honorários advocatícios com base no art. 26 da LEF. Os recorrentes, patronos da parte executada, alegam ter havido resistência processual por parte da exequente, uma vez que a extinção ocorreu apenas após a apresentação de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre apenas após a apresentação de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se, nesse caso, é aplicável a redução dos honorários pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo provocação judicial por meio de defesa (exceção de pré-executividade), incide o princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o dever de arcar com os honorários advocatícios, afastando a aplicação automática do art. 26 da LEF.

4. A fixação dos honorários deve respeitar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo inadmissível a fixação por equidade em hipóteses não previstas no § 8o do mesmo dispositivo.

5. É cabível a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, autorizando a redução dos honorários pela metade, quando a extinção da execução ocorre após a apresentação de defesa, mas sem resistência ulterior da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a provocação judicial por meio de exceção de pré-executividade. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, afastando-se a aplicação da equidade fora das hipóteses legais. 3. É admissível a redução dos honorários pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC, quando a extinção do feito ocorre sem resistência após a defesa da parte executada.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I e 8o, e art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1083212/PR, rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.08.2010; STJ, Tema 1.076; TJMT, Ap 0014184-47.2015.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal, DJe 22.08.2024; TJMT, AgInt 1004148-83.2025.8.11.0000, rel. Des. Maria Aparecida Fago, DJe 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
PAULO CESAR BARBIERI
e
VANESSA DALSOQUIO BARBIERI
, patronos da parte executada na origem,

contra a sentença (Id. 228041307) proferida pelo Juiz de Direito
Jorge Hassib Ibrahim
da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, prolatada em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra Nilson Gomes Menezes – ME e Nilson Gomes Menezes, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, isentando o ente público do pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 228041316), os apelantes sustentam que o reconhecimento do vício do título exequendo apenas após a provocação judicial não pode afastar a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a Fazenda Pública, por ter dado causa à demanda e à necessidade de defesa, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Argumentam ainda que o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80) é inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que houve manifestação da parte executada, não se tratando de extinção espontânea ou sem resistência.

Requerem, portanto, o provimento da apelação para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Ademais, postulam a concessão do benefício da justiça gratuita, diante da hipossuficiência econômica demonstrada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, sustentando que não houve pretensão resistida, razão pela qual não há falar em condenação em honorários advocatícios, pugnando pela manutenção da sentença. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, ou, reduzidos pela metade, consoante artigo 85, § 8o, e artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes, diante da demonstração suficiente de hipossuficiência econômica nos autos (Id. 228041317 ao Id. 228041322). Ademais, nos termos do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 15.109/2025, reconhece-se a dispensa do advogado do adiantamento das custas processuais quando se tratar de questão pertinente à percepção de seus honorários advocatícios.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Prossigo.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA DALSOQUIO BARBIERI
e
PAULO CESAR BARBIERI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, isentando o ente público do pagamento de honorários advocatícios.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2017245, no montante atualizado de R$ 4.657.070,60 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setenta reais e sessenta centavos), decorrente do não recolhimento, ou do recolhimento a menor do ICMS no prazo regulamentar, “
referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através de GIA-ICMS
”, e falta de recolhimento do ICMS Normal no prazo regulamentar (CDA, Id. 228041306).

Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade (Id. 228042196), alegando a nulidade do título executivo por ilegalidades formais e materiais. Em razão da impugnação, a Fazenda Pública reconheceu o cancelamento administrativo da CDA e pugnou pela extinção do feito, sem a imposição de ônus sucumbenciais (Id. 228041305).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“[...]
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou a presente EXECUÇÃO FISCAL em face de NILSON GOMES MENEZES – ME e NILSON GOMES MENEZES, qualificados nos autos.

Em Id. 133027042 o exequente postulou pela extinção do presente feito, em razão do cancelamento do débito tributário.

É o relatório. DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.o da LEF).

In casu, verifico que o débito tributário foi cancelado conforme decisão administrativa, pelo que a extinção da execução fiscal é de rigor.

Assim, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do art. 924, art. 925 do Código de Processo Civil e art. 26 da Lei 6.830/80.

Proceda-se à liberação de eventual constrição levada a efeito, expedindo o necessário.

Requer o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o desbloqueio de contas.

Sem custas e honorários advocatícios

(art. 26 da LEF)
”. (Id. 228041307).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, quando o cancelamento da CDA ocorre apenas a citação da parte executada, com apresentação de exceção de pré-executividade.

É certo que, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, "
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
". Contudo, esse dispositivo não se aplica de forma indiscriminada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ocorrendo a citação do executado ou a apresentação de defesa (como a exceção de pré-executividade), a Fazenda Pública, ao requerer a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, responde pelos ônus sucumbenciais:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência
”. (Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça).

No caso, é incontroverso que a exceção de pré-executividade foi protocolada em 04/10/2022 (Id. 228042196), sendo o pedido de cancelamento formulado pela Fazenda apenas posteriormente, com a juntada da CDA cancelada em 27/10/2023 (Id. 228041306).

Com efeito, a parte executada foi compelida a se defender judicialmente para então ver reconhecida a nulidade do título, circunstância que justifica plenamente a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Deste modo, está caracterizada a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus do processo aquele que lhe deu causa.

A propósito, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os honorários advocatícios devem ser imputados à Fazenda Pública quando o pedido de extinção da execução fiscal ocorrer em virtude do cancelamento da inscrição da dívida ativa, baseada em lançamento tributário nulo, quando já efetivada a citação do executado.

3. Deveras, a ratio legis do artigo 26 da Lei 6.830/80, pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução. Isto, porque a referida norma se dirige à hipótese de extinção administrativa do crédito com reflexos no processo,
o que não se equipara ao caso em que a Fazenda, reconhecendo a nulidade da dívida, desiste da execução.

4.
In casu, verifica-se que a sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito, após a citação do devedor, em sede de embargos, razão pela qual se revela escorreita a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

5. Aplicação analógica da Súmula 153/STJ. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 963.782/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008; AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 16.04.2008; REsp 858.922/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 05.06.2007, DJ 21.06.2007; e REsp 814.513/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04.04.2006, DJ 18.04.2006). 6.
.
Agravo regimental desprovido”
. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1083212/PR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2010). [com negrito e itálico no original]

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu em casos análogos:

“
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre após a oposição de exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso XXXV; CPC/2015, arts. 85, § 3.o, inciso III, e 90, § 4.o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; STJ, Tema 1.076; TJ-MT, Agravo Interno n.o 1026502-73.2023”
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1004148-83.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Dje
14/04/2025
)

“
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — SUMÚLA 153 DO STJ — RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

2. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

3. Recurso desprovido
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0001221-58.2013.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, Dje
29/10/2024
).

“[...]
Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa
.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0014184-47.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, Dje
22/8/2024
).

Por conseguinte, consoante os critérios delineados no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, em especial nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais mínimos ali estabelecidos, afastando-se a aplicação da equidade fora das hipóteses taxativamente previstas no § 8o do referido artigo.

Trata-se de rol de
numerus clausus
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), segundo o qual: “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais dos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC
”.

Não se admite, portanto, que o julgador afaste os critérios legais com base em juízos subjetivos de razoabilidade ou proporcionalidade, tampouco sob o argumento de complexidade reduzida ou menor esforço profissional, uma vez que tais fatores já se encontram embutidos nos critérios normativos dos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, especialmente o inciso IV, que expressamente prevê o “
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Outrossim, considerando que a extinção da execução decorreu do pedido da exequente após a provocação judicial e apresentação de defesa, aplica-se ao caso o disposto no artigo 90, § 4o, do CPC, permitindo-se, a redução dos honorários advocatícios pela metade, quando reconhecida a procedência do pedido e promovida a extinção da execução sem resistência ulterior, nos moldes do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

[...]

2.
O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
[...].
4. Agravo interno não provido
”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 2220922/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 28/8/2024).

Assim, merece provimento o recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com redução pela metade, totalizando 5% (cinco por cento), conforme autorizado pelo artigo 90, § 4o, do CPC e em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade (5%: cinco por cento) observada a regra do art. 85, § 3o, I, e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025